Tribunal: TJSP
Processo: 0019338-24.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r – V. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, julgando improcedentes os pedidos formulados, mantendo, ainda, a fixação da verba honorária sucumbencial no importe de 10% sobre o valor da causa por não se mostrar desproporcional – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0019338-24.2018.8.26.0100; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Outros números:

19338242018826010050000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reclamação trabalhista – Funcionário aposentado da Nossa Caixa S/A incorporada pelo Banco do Brasil S/A – Pretensão ao restabelecimento do reajuste de 7,5% para a aposentadoria complementar – V. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, julgando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reclamação trabalhista – Funcionário aposentado da Nossa Caixa S/A incorporada pelo Banco do Brasil S/A – Pretensão ao restabelecimento do reajuste de 7,5% para a aposentadoria complementar – V. acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, mantendo os termos da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, julgando improcedentes os pedidos formulados, mantendo, ainda, a fixação da verba honorária sucumbencial no importe de 10% sobre o valor da causa por não se mostrar desproporcional – Inexistência de qualquer vício no v. acórdão – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0019338-24.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WILSON
SERAPHIM,
são
embargados
ECONOMUS
INSTITUTO
DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
2
VOTO No 29.819 – JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0019338-24.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: WILSON SERAPHIM
EMBARGADOS: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
E BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Reclamação trabalhista
Funcionário aposentado da Nossa Caixa S/A incorporada pelo
Banco do Brasil S/A
Pretensão ao restabelecimento do
reajuste de 7,5% para a aposentadoria complementar V.
acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora
embargante, mantendo os termos da r. sentença que reconheceu
a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, julgando
improcedentes os pedidos formulados, mantendo, ainda, a
fixação da verba honorária sucumbencial no importe de 10%
sobre o valor da causa por não se mostrar desproporcional
Inexistência de qualquer vício no v. acórdão
Mero
inconformismo com o julgado Os embargos não se prestam
para veicular inconformismo da parte com o decidido, não
podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelo embargante Embargos de declaração com
nítido caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração contra o v.
acórdão de fls. 535/541, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto por Wilson Seraphim, ora embargante,
mantendo a r. sentença de fls. 455/461, que extinguiu o feito em relação
ao Banco do Brasil por ilegitimidade de parte, e, no mérito, julgou
improcedentes os pedidos, objetivando o restabelecimento do reajuste de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
3
7,5% para a aposentadoria complementar, bem como o pagamento das
diferenças vencidas e vincendas.
Sustenta o embargante (fls. 544/546) que o v. aresto
padece de omissão, pois ao decretar a ilegitimidade do Banco do Brasil
S/A, deixou de considerar ser ele, na qualidade de empregador, o
responsável pelo custeio do pagamento do benefício de aposentadoria
recebido pelo apelante embargante, competindo ao Economus, somente
a operacionalização das folhas após o recebimento dos repasses
mensais. Em caráter subsidiário, aduz a ocorrência de omissão também,
no que concerne ao equívoco no cálculo de honorários sucumbenciais,
considerando que sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o foi
para cada um dos dois réus, de modo a representar, em realidade, o
dobro do montante mencionado, a comprovar sua exorbitância, de modo
a se determinar que a verba sucumbencial seja rateada entre os corréus,
no patamar de R$ 2.500,00 (dois e mil quinhentos reais), em razão do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, requer o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais, a fim de
viabilizar o seu acesso aos Tribunais Superiores. Postula, destarte, o
acolhimento do recurso para suprir a omissão apontada.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
comportam
acolhimento.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
4
1.022, restringe o cabimento dos embargos de declaração para as
hipóteses em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de
declaração é a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de
eventuais obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro
material. Em outras palavras, os embargos de declaração são
admissíveis somente quando destinados a atacar um dos vícios
apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ou para
corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo
(nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed.,
p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos
de declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente
no corpo da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a
exterior, que decorre de confronto do julgado com a legislação, com
outros julgados, com a decisão recorrida, com argumentos ou
documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões
que levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, negar provimento
ao recurso do apelante, ora embargante, mantendo a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
5
reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo
passivo desta demanda (fl. 537):
“De rigor a confirmação da ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil, uma vez que a instituição financeira
em questão era empregador do autor, ora apelante e
na presente ação a relação trabalhista não é objeto
de controvérsia.
De outro lado, como bem decidiu o MM. Juiz, a
complementação do benefício de aposentadoria é
responsabilidade
do
ECONOMUS,
inexistindo
solidariedade entre os réus e o benefício da
previdência complementar não integra o contrato de
trabalho do autor”.
Em reforço, a jurisprudência colacionada no decisum
embargado, igualmente reconhece a ilegitimidade passiva da instituição
financeira (fls. 540/541) (g.n.):
“APELAÇÃO
CÍVEL

PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR

FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS
DA
NOSSA
CAIXA
S/A,
POSTERIORMENTE INCORPORADA PELO BANCO
DO BRASIL S/A Pretensão de restabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
6
reajuste de 7,5% previsto pelo Acordo Coletivo do
Trabalho do Banco do Brasil
Impossibilidade

Inteligência do art. 4o, parágrafo único da Lei no
13.826/2008 - Reajuste concedido que observa os
termos do Acordo Coletivo celebrado para a categoria
dos autores Pretensão inicial que deve ser julgada
improcedente Multa por litigância de má-fé aplicada
à ECONOMUS afastada - Extinção do feito sem
resolução de mérito em relação ao Banco do Brasil
S.A., ante o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva
Sentença reformada
Recurso de
apelação
provido. (Apelação
Cível
0023515-36.2015.8.26.0100; Relatora Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/06/2018).
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ação
movida por ex-funcionárias do extinto Banco Nossa
Caixa S.A., que pleiteiam o reajuste de 7,5% no
complemento de aposentadoria, com fulcro no
reajuste concedido pelo BANCO DO BRASIL S.A.
aos seus aposentados e pensionistas, nos termos do
Acordo
Coletivo
de
Trabalho
firmado
em
Novembro/2010. Ilegitimidade passiva
A Lei n.
13.286, de 18 dezembro de 2008, no seu artigo 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
7
inciso II, afasta expressamente a responsabilidade do
BANCO DO BRASIL S.A. em relação àqueles que
percebem complementação de aposentadoria, com
fulcro na Lei Estadual n. 4.819, de 26 de agosto de
1958, hipótese que se amolda ao caso concreto.
Sentença que julgou extinto o feito, ante a
ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A..
Decisão mantida nesta 2a instância. RECURSO DAS
AUTORAS PROVIDO EM PARTE tão-somente para
a
minoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. (Apelação
Cível
0000571-06.2016.8.26.0100; Relator Souza Nery;
Data do Julgamento: 19/03/2018)”.
Da mesma forma, não há falar em qualquer vício ou
exorbitância, no tocante à manutenção dos honorários recursais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 25.000,00 fl. 19),
em favor dos patronos de cada um dos corréus (Banco do Brasil e
Economus) , tendo o v. acórdão assim consignado sobre a questão (fl.
541):
“A verba honorária fixada não merece reparo,
considerando a complexidade e a natureza da
presente causa, entre outros critérios que o juiz deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
8
levar em consideração, previstos nos incisos do § 2o
do art. 85, a fixação do percentual de 10% do valor
da causa, corresponde a aproximadamente R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não se afigura
exorbitante e desproporcional e deve ser mantida”.
Como é perceptível da atenta leitura do julgado, os
temas aventados nas razões recursais foram efetivamente decididos no
v. acordão embargado, notadamente em relação aos elementos fáticos e
jurídicos que embasaram as conclusões do decisum.
Verifica-se, destarte, que a questão posta no recurso
revelou que o apelante, ora embargante, pretende, na realidade, o
reexame e reforma do decisum, que há de vir por intermédio de eventual
decisão das Cortes Superiores, cujo recurso adequado para tanto não
são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e
as teses sustentadas pelo embargante, que não foram aceitas pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Observa-se, ademais, que “a função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0019338-24.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29819-JV
9
se o sistema com a solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium
deducta', o que se deu no caso ora em exame” (STJ, EDcl no AgRg no
REsp no 326.252/MG, rel. Min. FRANCIULLI NETO, 2a Turma, julgado
em 01.03.2005).
Enfim, mero inconformismo da parte com o resultado
do v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento da decisão colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR